Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. Ausentes bens penhoráveis do devedor, a suspensão do curso do processo executivo é medida cabível (Código de Processo Civil, art. 921, III).
3. A suspensão do processo de Execução, nos termos do art. 921, III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, não causa prejuízos ao credor, pois não o impede de continuar a procurar por bens penhoráveis, uma vez que, nos termos do parágrafo 3o do referido dispositivo legal, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.